Tribunal: TJDFT
Processo: 0002560-84.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002560-84.2016.8.07.0000 RECORRENTE: PAUL RALBERT OLIVEIRA PORTILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. DESPROVIMENTO. 1. Inviável a absolvição, quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, como as declarações dos policiais que efetuaram a prisão do réu, as quais estão em consonância com os demais elementos do acervo probatório. 2. Não cabe a desclassificação do delito de receptação para sua modalidade culposa, se comprovado que o réu tinha consciência de que o bem em seu poder era objeto de crime. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, c/c 180, caput, e §§ 3o e 5o, do Código Penal, defendendo que não há nos autos comprovação do dolo do insurgente para o crime de receptação e, por tal razão, pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa, nos moldes do artigo 180, § 3o, do Código Penal, requerendo, ainda, a aplicação da regra prevista no § 5o do referido dispositivo legal, de modo a conceder ao acusado o perdão judicial ou aplicar somente a pena de multa. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG e do TJRJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recorrente não outorgou procuração para o advogado subscritor do recurso. Embora intimado para regularizar a representação processual, quedou-se inerte. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que “O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade de direito público, não se exime da apresentação de instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente a quem cabe a livre escolha do seu defensor, em consonância com o princípio da confiança. A nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu, todavia, dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ.” (EAREsp 798.496/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido AgRg no AREsp 1577777/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJ e 27/2/2020. Ainda que superado tal óbice, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, c/c 180, caput, e §§ 3o e 5o, do Código Penal, bem como em relação ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005